Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0706158-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOLNEI MENDONCA DE MENEZES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da verificação de que o agravante não possui condições de realizar os atos da vida civil e necessita de representação legal, fora determinada sua intimação para que indicasse seu representante legal, havendo, contudo, transcorrido in albis o prazo de que dispunha para tanto. Consoante sabido, de acordo com o disposto no inciso I, do art. 72, do CPC, será nomeado curador especial ao incapaz que não tiver representante legal, sendo que o parágrafo único do mesmo dispositivo prevê que a curatela especial será exercida pela Defensoria Pública. Ante o exposto, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para atuar na condição de curadora especial, na forma do art. 72, inciso I e parágrafo único, do CPC, ocasião em que determino seja esta intimada acerca da referida nomeação, bem como para requerer o que entender de direito. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de agosto de 2022